Tribunal: TCU
Processo: 002.253/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Orlando Santos Diniz contra o Acórdão 7.543/2022-1a Câmara, que julgou irregulares suas contas, condenando-o ao recolhimento do débito e aplicando-lhe multa, em razão de pagamentos indevidos no âmbito do programa de participação nos resultados do exercício de 2015 (PPR 2015).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto por Orlando Santos Diniz, ex-presidente do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ), contra o Acórdão 7543/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-o ao recolhimento do débito e aplicando-lhe multa, em razão de pagamentos indevidos no âmbito do programa de participação nos resultados do exercício de 2015 (PPR 2015) daquele serviço social autônomo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.